Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713414-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDIGAL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, WERILANE MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O Assiste razão ao agravante. Há erro material na decisão de ID 17366998, devendo ser corrigido para que conste o nome correto da procuradora - CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB/DF 43.124-A -. Brasília, D.F., 23 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator